Tribunal: TJSP
Processo: 0509239-71.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU e multa – EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 22/12/2006 e Despacho citatório proferido em 30/11/2007, tudo depois de consumada a prescrição dos

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU e multa – EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 22/12/2006 e Despacho citatório proferido em 30/11/2007, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1996 a 2001 – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Prescrição dos exercícios de 2002 a 2005 não consumada - Recurso parcialmente provido – Execução que deve prosseguir em relação aos exercícios de 2002 a 2005–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0509239-71.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LINA MARCONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509239-71.2006.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0509239-71.2006.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: LINA MARCONI
VOTO No 16491
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de IPTU e multa –
EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 - Reconhecimento da
prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco
interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório,
conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN –
Execução fiscal distribuída em 22/12/2006 e Despacho
citatório proferido em 30/11/2007, tudo depois de consumada a
prescrição dos exercícios de 1996 a 2001 – Inaplicabilidade da
Súmula 106 do STJ – Prescrição dos exercícios de 2002 a 2005
não consumada - Recurso parcialmente provido – Execução
que deve prosseguir em relação aos exercícios de 2002 a
2005–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Guarulhos contra a sentença de fls.19, que reconheceu a prescrição
dos créditos de IPTU, referentes aos exercícios de 1996 a 2005.
Nas razões de apelação a Municipalidade alega que não
há elementos para que seja reconhecida a prescrição e que a ação foi proposta no prazo
do artigo 174 do CTN, bem como alega a aplicação da Súmula 106 do STJ por
entender não existir inércia injustificada do Município. Por tais argumentos requer
provimento ao recurso de apelação.
O recurso foi processado. Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509239-71.2006.8.26.0224
3
É o Relatório.
O recurso de apelação não merece procedência.
Neste passo, temos que a prescrição do direito de cobrança
é verificada quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual
seja 5 (cinco) anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma
eventual causa interruptiva.
Antes da LC no 118/05, que teve vigência a partir de 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado. Assim, tendo em vista que a
presente execução fiscal foi ajuizada depois da LC 118/05, o marco a ser considerado é
o citatório.
Compulsando aos autos, verifica-se que a execução fiscal
foi movida em 22/12/2006, com despacho citatório em 30/11/2007.
Assim, verifica-se que quando da distribuição da execução
fiscal e, portanto, quando do despacho citatório já havia decorrido o lapso temporal
superior a cinco anos da data da constituição definitiva dos créditos tributários dos
exercícios de 1996 a 2001, o que não se deu em relação aos exercícios de 2002 a 2005.
Ademais, não há que se cogitar a aplicação da Súmula 106
do STJ, posto que foi a Municipalidade que atrasou o início da execução fiscal. Assim,
não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário esta demora.
Outrossim, a alegação de inobservância do impulso
processual e a de que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da
ação executiva ficam prejudicadas, posto que quando da distribuição a execução já se
encontravam prescritos os créditos tributários dos exercícios de 1996 a 2001.
Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que, "em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei 11.051/04),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0509239-71.2006.8.26.0224
4
independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp 1.100.156/RJ, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 409 do STJ:
Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da
propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o do CPC).
Assim, verifica-se a ocorrência de prescrição do crédito
tributário dos exercícios de 1996 a 2001, mas não consumada a prescrição do crédito
dos exercícios de 2002 a 2005.
Igualmente, em relação aos exercícios de 2002 a 2005, não
se dá a ocorrência de prescrição intercorrente, não tendo sido verificada inércia da
Municipalidade pelo tempo necessário à sua ocorrência.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO parcial ao recurso de
apelação da Municipalidade, devendo prosseguir a execução fiscal em relação aos
exercícios de 2002 a 2005.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora